Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701542-88.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA MARIA MOREIRA, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, ANDERSON CLAYTON MOREIRA GRILLO, LUDMILA APARECIDA MOREIRA GRILLO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO Trata-se de agravo interno contra acórdão que conheceu em parte da apelação dos réus, ora agravantes, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID 34157779). Todavia, o agravo interno somente é cabível contra decisão do relator (CPC/2015 1.021). Ante o exposto, não conheço do agravo interno (CPC/2015 932 III). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator